Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702082-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNNY WANDERSON GONCALVES AMARAL AGRAVADO: LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOHNNY WANDERSON GONÇALVES AMARAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença no 0713636-72.2018.8.07.0007, intimou a parte Executada para que junte o Livro de Registro de Inventário, no prazo de 15 (quinze) dias ou, não havendo, para que promova o inventário das mercadorias. Consta dos autos a informação de que o recurso de agravo de instrumento 0700177-19.2020.8.07.9000, interposto no processo de origem do presente agravo de instrumento, foi julgado e processado perante a 6a Turma Cível (ID 64209535 – autos originários). De acordo com o artigo 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o Relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à 6a Turma Cível, por força da prevenção do órgão. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022 20:34:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador